Tribunal: TJMT
Processo: 1013609-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADO: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVADO: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVADO: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por BANCO SAFRA S/A, contra a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA., DGF AGROPECUÁRIA LTDA., DGF FAZENDAS LTDA., DARCY GETÚLIO FERRARIN e DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR deferiu, dentre outras coisas, o processamento da recuperação do referido grupo econômico, incluindo em relação as pessoas físicas, mesmo não estando estas inscritas na Junta comercial pelo período mínimo de 2 (dois) anos.
Narra que no pedido de recuperação, após descrever os objetivos sociais de cada uma das empresas, e explicitar suas respectivas alterações societárias, as recuperandas justificaram o pleito recuperacional na existência de dívidas que somariam o patamar de R$ 381.175.251,35, alegando, em síntese que: no ano de 2016 houve um período grave de seca no estado do Mato Grosso, inclusive na cidade de Sorriso, que estava em estado de emergência; em razão da crise de seca, foi necessário buscar mais crédito no mercado; desvalorização da moeda corrente oriunda da crise de 2014 e variação cambial; os produtos cultivados e comercializados pelos requerentes tiveram “substancial baixa de preço”.
Relata que na inicial, aos agravados suscitaram que apesar de os recuperandos pessoas físicas de DARCY e DARCI terem obtido o registro perante a Junta Comercial como empresários rurais cerca de 1 (um) ano antes do pedido de recuperação judicial, já explorariam a atividade produtores rurais há mais de 20 (vinte) anos, o que, por si só, autorizaria o processamento da recuperação, conforme entendimento exarado no REsp 1.193.115/MT.
As pessoas físicas teriam justificado também que o registro do produtor rural perante a junta comercial como empresário individual “não o constitui, mas sim declara a sua situação já pré-existente de empresário, não havendo motivo algum para distinguir a época da constituição dos créditos para submissão destes aos efeitos de um pedido de recuperação judicial”, razões pelas quais foi requerida a suspensão das ações e execuções pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, inclusive em relação aos coobrigados, Darcy e Darci, vez que seriam produtores rurais (empresários individuais) e assim, o patrimônio dos produtores se confunde com os da pessoa física, justificando, pois, a suspensão as ações.
Relatam que diante desse quadro, e após a realização de perícia prévia, foi proferida a decisão recorrida, inclusive em favor das pessoas físicas, sob o fundamento de que justificativa de que o STJ adotou precedente no sentido de conceder a recuperação judicial a produtor rural, mesmo quando não registrado na junta comercial há mais de dois anos (art. 48 da Lei no 11.101/05).
Inconformado, sustenta o banco agravante que se antes da constituição das empresas recuperandas em 2014, as atividades de produtor rural eram exercidas pelas pessoas físicas, a partir de então tais atividades passaram a ser desempenhadas pelas mencionadas empresas, as quais foram constituídas exatamente para esse fim, não podendo, portanto, os benefícios do stay period (art. 49, §1o, da Lei 11.101/05) serem estendidos aos sócios de tais empresas.
Alega que não foi devidamente observada a regra do art.48 da Lei no 11.101/2005, na medida em que a própria decisão agravada ressalta que a inscrição das pessoas físicas recuperandas na JUCEMAT como empresários se deu apenas em janeiro de 2019, há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, portanto.
Assevera que tal inscrição se revela, na verdade, uma estratégia de tais pessoas físicas para esquivar-se dos efeitos das execuções posto que avalizaram contratos firmados junto às empresas recuperadas em julho de 2019 para, logo em seguida, correrem com o registro empresarial na junta comercial para fins de incluir tais créditos na recuperação judicial que pretendiam ajuizar.
Aduz que, ao contrário do que afirmam as recuperandas, o setor do agronegócio não se encontra em crise, mas está em alta, mesmo durante o delicado momento da pandemia do COVID-19, conforme se verifica pelas notícias que diariamente são expostas na mídia, mesmo porque, com a alta do dólar, as commodities sofreram forte valorização.
Invoca, ainda, os artigos 1o, 48 e 51, inciso V, todos da Lei no 11.101/05; e artigos 967 e 971, ambos do CC/2002, trechos de doutrina e julgados deste Tribunal para afirmar que para fazer jus aos benefícios da recuperação judicial, não basta apenas o exercício da atividade empresarial rural, sendo necessário que o registro de tal condição na respectiva Junta Comercial há pelo menos dois anos quando do aviamento judicial do pedido.
Ressalta que o tipo de empréstimo concedido a pessoas físicas é totalmente distinto, pois, no caso de empréstimos aos empresários ou empresas, a casa bancária certamente considera os riscos inerentes da operação, notadamente a possibilidade de ingresso com pedido de recuperação judicial, de forma que não se pode prejudicar credores que, acreditando na condição de mera pessoa física do tomador de empréstimo ou dos garantidores, como no caso em tela, efetivam operações com condições mais favoráveis que aquelas que seriam atribuídas a pessoas cujo regime jurídico adotado se enquadraria em pessoas de risco mais acentuado.
No mais, aduz que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha enfrentado a questão recentemente, através do REsp 1.800.032/MT, adotando posicionamento em sentido contrário, o acórdão, além de divergente, sequer transitou em julgado.
Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial em relação às pessoas físicas agravadas, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Lei 11.101/05.
Pois bem.
A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, entendo que os elementos de prova até então carreados não permitem a análise segura da pretensão aviada.
Primeiro, porque conquanto alegue que pessoas físicas recuperandas teriam prestado fianças e avais em operações contratuais de que é credora, inclusive com garantias fiduciárias/reais/fidejussórias, não anexaram aos autos a cópia dos contratos que representam seus créditos, dificultando a análise da natureza desses créditos e qual(is) do(s) recuperando(s) com quem contratou.
Em análise às mais de 1.700 (mil e setecentas) peças os autos do processo eletrônico originário (Proc. n. 1002999-05.2020.8.11.0040) não foi possível encontrar cópia de qualquer contrato firmado entre o banco recorrente e as recuperandas, muito embora estas tenha relacionado em seu favor, no Edital de Intimação Aviso aos Credores Sobre o deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial e Relação de Credores um crédito R$1.725.915,92 de Classe III, ou seja, quirografário (IDs. ns. 33647920 - Pág. 8 e 33818249 - Pág. 4 daqueles autos originais).
Aliás, o Contrato de Compra e Venda de Soja no 0004041-115/0004042-115/0004043-115, relacionado no campo “Objeto do processo:” não foi firmado com o banco agravante e sim com a empresa COCFCO BRASIL S/A (ID. n. 32798948 daqueles autos originais)
Diante disso, converto a apreciação do pleito liminar em diligência, nos termos do parágrafo único do art.932 do CPC/15, para determinar que, no prazo de 5 (cinco) dias, o banco recorrente exiba nos autos o(s) contrato(s) firmado(s) com a qualquer das pessoas (físicas ou jurídicas) recuperandas que podem ser afetados pela decisão agravada, a fim de propiciar uma análise mais segura acerca da liminar recursal.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora